Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANUÊNCIA PRÉVIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É patente a preclusão consumativa quando a questão alegada em Agravo de Instrumento já foi resolvida por oportunidade do julgamento do Agravo Interno. 1.1. Verificada a análise, em recurso prévio, sobre a possibilidade de avaliação do imóvel, enquanto parâmetro para a precificação dos direitos aquisitivos, não deve ser conhecido o recurso interposto com vistas à tratar novamente da mesma questão.

2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, autorizando a penhora sobre os direitos creditórios decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária, independente da anuência do credor fiduciário.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento admitindo a penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.